Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PENA INALTERADA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quanto aos crimes de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência doméstica, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas como o depoimento coerente e verossímil da vítima, corroborado por laudo de exame de corpo de delito.

2. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida.

3. Havendo confissão parcial, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida. No entanto, sendo pena-base fixada no mínimo legal, a pena tem que ser mantida no mesmo patamar, diante da Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.